Tribunal: TJDFT
Processo: 0744290-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0744290-19.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: MARLUCIA HELENA DE VASCONCELOS SOARES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, contra decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia que, na ação da Ação de Obrigação de Fazer n. 0730351-60.2025.8.07.0003, proposta por MARLUCIA HELENA DE VASCONCELOS SOARES em desfavor do agravante, deferira a tutela de urência para determinar à ré que autorize a internação da autora nas dependências do hospital em que se encontra, ou de outro conveniado, disponibilizando lhe os materiais e medicamentos necessários, para tratamento de neoplasia com metástase e sangramento intestinal. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 250657641, origem), o d. Juízo de primeiro grau destacou que o quadro clínico da autora é de neoplasia intestinal metastática, apresentando sangramento retal, e a urgência do tratamento prescrito, com risco imediato de dano grave à saúde e à vida. A decisão amparou-se nos artigos 12, inciso V, alínea “c”, e 35-C, inciso I, da Lei no 9.656/98, que regulam os planos de saúde, sobretudo ao argumento de que, por mais que exista previsão de carência contratual, a cobertura deve ser obrigatoriamente garantida em casos de urgência e emergência, sendo o prazo máximo de carência de 24 horas. Não foram fixadas astreintes na decisão agravada. Em suas razões recursais (ID. 77190316), GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE destaca que a autora aderiu ao plano de saúde em 16/9/2025 e que, já em 19/9/2025, fora atendida no pronto socorro do Hospital Santa Maria com quadro de neoplasia de intestino com metástase intestinal, apresentando sangramento, ocasião na qual após o atendimento e a realização de exames, fora constatada a necessidade de internação em caráter de urgência. Aduz que a própria autora, que fora admitida ao plano de saúde como agregada do irmão, deixa inferir, da petição inicial, que já conhecia a patologia pré-existente, e, mesmo diante desta ciência, assinalou que não possuía qualquer tipo de câncer ao preencher os formulários de declaração de saúde. Assevera que a tutela concedida na origem deve ser revertida, e determinada a suspensão do tratamento por omissão de doença preexistente, decorrente da intenção de fraudar a declaração de saúde. Pontua que não houve boa-fé no preenchimento cuidadoso das informações. Em relação ao período de carência, acrescenta que apenas é devida a cobertura desde que limitada as 12 primeiras horas, nos termos do regulamento do plano de saúde. Com esses argumentos requer, em cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a r. decisão agravada e indeferida a tutela de urgência postulada na origem. Preparo devidamente recolhido (ID. 77207405). É o relatório. Decido. Admito o processamento do agravo de instrumento porquanto satisfeitos os pressupostos de admissibilidade. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, Araken de Assis1 ressalta que, só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Da análise sumária dos argumentos vertidos pela agravante nesta instância recursal, verifico não estar caracterizada a plausabilidade do direito ou o risco de lesão grave e de difícil reparação, a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida. A controvérsia recursal a ser dirimida restringe-se em verificar a possibilidade de se sobrestar a decisão que determinou que a agravante autorizasse e custeasse a internação da parte autora para tratamento de neoplasia com sangramento intestinal ao fundamento de que a cobertura deveria ser limitada ao prazo de carência, ou pela presunção de que houvera má-fé no preenchimento da declaração prévia de saúde. Razão não assiste ao plano de saúde agravante. DO PERÍODO DE CARÊNCIA COMO FUNDAMENTO PARA IMPEDIR A INTERNAÇÃO EMERGENCIAL Conforme apontado pela decisão agravada, o artigo 12, inciso V, alínea c, da Lei 9.656/98 fixa prazo de carência de 24 (vinte e quatro) horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente. Além disso, o art. 35-C da Lei 9.656/1998 dispõe que é obrigatória a cobertura do atendimento nos casos de emergência, sendo entendido como tal aqueles que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente. Logo, como restou demonstrado nos autos que o caso da agravada se enquadrava na hipótese de urgência, o prazo de carência da cobertura deve ser de 24 (vinte e quatro) horas da contratação do seguro. A corroborar o entendimento aqui esposado é a Súmula 597 do Superior Tribunal de Justiça: Súmula 597. A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação. No sentido da obrigatoriedade de atendimento para os casos que impliquem risco de vida para o paciente, colaciono julgados desta egrégia Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO/SEGURO DE SAÚDE. PRAZO DE CARÊNCIA. ART. 300 CPC. INTERNAÇÃO. PROCEDIMENTO MÉDICO. URGÊNCIA. EMERGÊNCIA. RISCO. SAÚDE. LEI No 9.656/1998. SÚMULA 597 STJ. MULTA COMINATÓRIA. CAUÇÃO. DESNECESSIDADE. (...) 3. Nos casos de situação de urgência ou emergência, a cobertura e o tratamento devem ser garantidos de forma imediata, cumprindo-se apenas o prazo reduzido de carência de 24h, conforme determinações do art. 35-C da Lei no 9.656/1998 e da Súmula 597 do STJ. Logo, é ilegítima a negativa da operadora de plano de saúde em autorizar a internação para realização do procedimento médico solicitado. 4. A fixação de multa cominatória não objetiva o recebimento dos valores estabelecidos, mas o cumprimento da obrigação e o valor, assim como a periodicidade, podem ser modificados se identificada uma das hipóteses previstas no CPC, art. 537. 5. Ausente a irreversibilidade da medida, não há que se falar em necessidade de prestação de caução como condição para a antecipação de tutela concedida na origem. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1961406, 0741838-70.2024.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/02/2025, publicado no DJe: 07/02/2025.) – grifo nosso. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. INTERNAÇÃO EM UTI. EMERGÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA. CARÊNCIA. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Nos termos da Súmula no 608 do STJ “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. 2. A aplicação do CDC à hipótese em exame fundamenta-se, ainda, nos princípios norteadores da Política Nacional das Relações de Consumo, entre eles o que determina a harmonização e o equilíbrio nas relações entre o consumidor e o fornecedor, a fim de viabilizar a concretização dos princípios nos quais se funda a ordem econômica nacional (CR/88, art. 170), nos termos do art. 4o, III, da Lei no 8078/1990. 3. O art. 35-C da Lei no 9.656/1998 determina a obrigatoriedade de cobertura do plano de saúde, nos casos de emergência ou urgência. 4. A cláusula contratual que restringe, durante o prazo de carência, a cobertura das despesas hospitalares apenas às primeiras 12 (doze) horas de atendimento, ainda que amparada no art. 2o da Resolução no 13 do CONSU, afigura-se abusiva, pois estabelece obrigação iníqua, incompatível com a boa-fé objetiva e a equidade contratual, além de submeter o consumidor a desvantagem manifestamente exagerada, razão pela qual é nula de pleno direito (art. 51, inciso IV, do CDC). 5. Evidenciado o caráter emergencial da internação do Autor em UTI, é devido o imediato custeio pelo plano de saúde, independente da finalização do prazo de carência. (...) 8. Apelação conhecida e parcialmente provida. (Acórdão 1955803, 0705463-61.2024.8.07.0003, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/12/2024, publicado no DJe: 21/01/2025.) – grifo nosso. Cumpre salientar que a limitação de cobertura às 12 (doze) primeiras horas de atendimento, previsto no artigo 2o da Resolução CONSU no 13/1998, diz respeito exclusivamente ao plano ambulatorial. No caso dos autos, o segmento assistencial da agravada é ambulatorial e hospitalar com obstetrícia, previsto o padrão de acomodação em enfermaria, nos termos do ID. 250660359, origem. Observa-se, assim, que não subsistem os argumentos lançados pela agravante, pois a urgência médica se encontra devidamente comprovada. DA ALEGADA MÁ-FÉ NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO DE SAÚDE Em relação ao fundamento de que a cobertura deve ser suspensa pela suposta declaração falsa, não se controverte que, em hipóteses dessa natureza, o ônus probatório recai sobre o plano de saúde, que deve demonstrar de forma inequívoca eventual omissão dolosa na declaração prestada pela contratante. Todavia, não basta mera alegação genérica de preexistência de doença para afastar o dever de cobertura, sobretudo quando inexistente qualquer diligência prévia de avaliação médica antes da admissão do beneficiário. Ao optar por dispensar exames de ingresso ou avaliações clínicas antes da contratação, a operadora assume o risco do negócio. Nessa perspectiva, não se pode admitir que, apenas após a manifestação do sinistro ou da necessidade de tratamento, o fornecedor de serviços de saúde pretenda apurar retrospectivamente condições que deveria ter prevenido. Em contexto de urgência médica, no qual o estado clínico da paciente desafia início imediato do tratamento, o juízo deve prestigiar as declarações que fundamentam a necessidade terapêutica, pois a interrupção do procedimento implicaria em provável morte ou ineficácia do tratamento. A alegação de preexistência da patologia, quando desprovida de prova robusta, deve ser apreciada em fase de cognição exauriente, após a devida instrução probatória, não sendo razoável suspender a tutela que garante a efetividade do direito à saúde. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. TUTELA DE URGÊNCIA. DOENÇA PREEXISTENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE EXAMES PRÉVIOS À CONTRATAÇÃO OU MÁ-FÉ DO BENEFICIÁRIO. SÚMULA No 609 DO STJ. APLICAÇÃO. ASTREINTES. MANUTENÇÃO. CAUÇÃO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de Instrumento interposto em face da decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, deferiu a tutela de urgência para determinar à operadora de plano de saúde o custeio de exame de Pesquisa de Corpo Inteiro (PCI) e de tratamento por Radioterapia com Iodo 131, sob pena de multa diária fixada em R$ 1.000,00 (um mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), posteriormente majorada para R$ 3.000,00 (três mil reais) por dia, até o limite de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), em razão do descumprimento. 2. A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, nos termos dos artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/90 e da Súmula no 608 do STJ, segundo a qual “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. 3. Consta dos autos relatório médico afirmando, expressamente, que os procedimentos em tela não se referem a doença preexistente, tratando-se, portanto, de ponto controvertido que não prescinde da devida instrução probatória, a ser realizada no feito originário, devendo ser prestigiada, neste momento processual, a informação contida no laudo médico que fundamenta o pleito autoral, levando em consideração a gravidade do quadro de saúde apresentado pelo Autor/Agravado. 4. Inexiste prova de má-fé por parte do Autor/Agravado quanto à declaração de saúde firmada concomitantemente à adesão ao plano, que não exigiu a realização de exames previamente à contratação. Essa circunstância afasta, a princípio, a legitimidade da negativa de cobertura sob a alegação de doença preexistente, consoante a Súmula no 609 do STJ: “A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado”. 5. As astreintes têm por objetivo garantir a efetividade das decisões judiciais, compelindo o devedor ao cumprimento da obrigação que lhe foi imposta, não ostentando natureza indenizatória, compensatória ou sancionatória. 6. A afirmação da Ré/Agravante, no sentido de que cumpriu imediatamente a ordem judicial, não encontra respaldo nos autos, pois, embora tenha sido intimada da primeira decisão agravada em 14/3/2025, para cumprimento da ordem no prazo de 5 (cinco) dias, os procedimentos somente foram efetivamente autorizados no dia 1o/4/2025, posteriormente à majoração do valor da astreintes, pela segunda decisão agravada. 7. Depreende-se, assim, que a fixação da multa cominatória foi determinante para o cumprimento da ordem judicial, que somente ocorreu após a majoração do valor inicialmente arbitrado. 8. Constatada a recalcitrância da Ré/Agravante quanto ao cumprimento da determinação judicial, e, por conseguinte, a necessidade de manutenção da multa cominatória, para a efetividade da medida. 9. Acrescente-se que a manutenção da multa não implica prejuízo imediato para a Ré/Agravante, pois, em razão da natureza rebus sic stantibus das astreintes, nada impede que a multa seja excluída ou reduzida, a qualquer tempo, nas hipóteses previstas no art. 537 do CPC/15. 10. Ausentes, no caso concreto, elementos capazes de fundamentar a fixação de caução como condição para o deferimento da tutela de urgência (CPC/15, art. 300, § 1o), pois o Autor/Agravado é parte beneficiária da gratuidade de justiça, pressupondo-se, assim, a hipossuficiência econômica dele, e inexiste perigo de dano irreversível à Ré/Agravante, que poderá ser ressarcida por meio de ação própria, em caso de improcedência do pleito autoral. 11. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 2045921, 0713277-02.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/09/2025, publicado no DJe: 25/09/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA. DOENÇA PREEXISTENTE. NÃO COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE DE JUÍZO DE COGNIÇÃO EXAURIENTE. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO EM SEDE DE AGRAVO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do disposto no art. 35-C da Lei número 9.656/1998, é obrigatória a cobertura do atendimento nos casos "I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II – de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional". 2. Conforme o previsto no art. 12, inciso V, alínea c, da referida Lei, o prazo máximo de carência para a cobertura dos casos de urgência e emergência é de vinte e quatro horas, sendo considerada abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que preveja carência maior para tais casos, nos termos da súmula 597 do Superior Tribunal de Justiça. 3. A alegação de doença preexistente somente pode ser oposta ao beneficiário caso tenha sido realizado prévio exame médico ou produzida prova inequívoca de sua má-fé. Referida questão necessita de uma maior dilação probatória, não podendo ser resolvida em sede de Agravo de Instrumento. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 2045913, 0726335-72.2025.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/09/2025, publicado no DJe: 25/09/2025.) Dessa forma, não estando evidenciada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal e o risco de dano grave ou de difícil reparação, tem-se por inviabilizado o sobrestamento da eficácia da r. decisão recorrida. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intime-se a agravada para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de origem. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 10 de outubro de 2025 às 13:13:39. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora